Tribunal: CARF
Processo: 13007.000116/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13007.000116/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DAVI GILMAR DE ABREU SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência proposta pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 07)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.921,01, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000116/2009-77
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.777 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000116/2009-77

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O notificado interpôs impugnação ao lançamento, às fls. 01, alegando que o IRRF
glosado lhe foi retido de rendimentos do trabalho assalariado recebidos no ano
calendário 2006. Fez anexar aos autos documentos cópias de DIRF e do Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto Renda na Fonte às fls. 06 a 08 dos
autos.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 29/10/2010, no acórdão 10-28.220, às e-fls. 31 a 32, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 37
a 88 no qual alega, em síntese, que:

 no ano-calendário 2004, exercia o cargo legislativo de Vereador
Municipal, sendo que seus proventos eram pagos pela Câmara
Municipal de Vereadores de Charqueadas, mediante repasse de verbas
da Prefeitura Municipal de Charqueadas (CNPJ n° 88.743.604/0001-
79), esta última responsável pelo preenchimento da DIRF;

 foram apresentadas 10 (dez) DIRF retificadoras, sendo a última
remetida em 25/05/07, e que, por um equívoco do setor de RH e
Contabilidade da PM de Charqueadas,, os dados deste contribuinte, no
que tange ao IRRF deixaram de ser ratificados/informados. Como a
Prefeitura
Municipal
de
Charqueadas
alega
estar
impedida,
operacionalmente (Receitanet), de apresentar nova DIRF retificadora do
ano-calendário 2004, a mesma forneceu ao contribuinte uma declaração
firmada pela Contadoria e Sefaz municipal, cópia dos recebidos de
entrega de todas as DIRF do ano-calendário 2004, além dos
contracheques mensais deste contribuinte, onde está identificado a
retenção do IRRF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/01/2011, às e-fls. 36, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/01/2011, e-fls. 37, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.777 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000116/2009-77

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 07)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a autuação, sob os seguintes
argumentos:

O contribuinte apresentou cópias do comprovante de rendimentos de fls. 08 e da DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido de fls 06, que não foram considerados
suficientes para comprovar a efetiva retenção do imposto devido.
Destaque-se que foi efetuada consulta nos sistema RFB - SIEF no sentido de confirmar
as informações constantes nas cópias dos elementos apresentados, ficando constatada a
ausência de registros quanto à retenção de imposto na fonte, tela informativa que anexo
às fls. 28.
Nesse sentido, tendo vista que os elementos apresentados não são suficientes para
comprovar a ocorrência da retenção do IRRF, mantenho o lançamento na forma
realizada pela fiscalização.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.777 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000116/2009-77

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Às e-fls. 44 há comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitida pela fonte pagadora constando IRRF de R$1.921,01, valor declarado pelo
contribuinte e glosado pela fiscalização. Ainda, às e-fls. 59 há documento que comprova a
retenção do imposto.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.777 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000116/2009-77

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital